Tribunal: TJDFT
Processo: 0712605-41.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712605-41.2019.8.07.0020 RECORRENTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. RECORRIDOS: MARCELO AUGUSTO KOBOLDT, ELIZÂNGELA CAPANEMA SOUZA KOBOLDT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DA PARTE CONTRATADA. RESCISÃO COM RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES. CABIMENTO. JUROS DE MORA SOBRE OS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. 1. Evidenciado o inadimplemento contratual por promitente vendedora quanto ao cumprimento de obrigação contratual, é assegurado ao promitente comprador exigir a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos, nos termos do artigo 475 do Código Civil. 2. Tratando-se de rescisão contratual por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o montante a ser restituído ao promitente comprador devem incidir a partir da citação. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido. A recorrente invoca divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior, sem indicar quais dispositivos legais foram objeto da interpretação dissonante, sustentando (i) não ser abusiva a retenção pelo promitente vendedor de 25% (vinte e cinco por cento) do montante pago na hipótese de rescisão do contrato motivada pelo promitente comprador; (ii) que o termo inicial da incidência dos juros moratórios deve ser o trânsito em julgado da decisão. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado somente em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia")" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo não poderia prosseguir em relação ao percentual de retenção, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “As alegações da requerida/apelante, por outro lado, de que o a culpa pela rescisão seria dos autores/apelados, não restaram comprovadas. Com efeito, a única prova documental apresentada pela requerida consiste em um resumo histórico unilateral (ID 17645371), do qual também consta a informação de que até junho de 2019 a escrituração ainda não havia sido providenciada. Claramente, a parte requerida/apelante não logrou fazer prova desconstitutiva do direito dos autores, ignorando o disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil” (ID 23389865), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Tampouco seria viável seu prosseguimento no tocante ao termo inicial dos juros porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CULPA DO VENDEDOR CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS CUMULADA COM LUCROS CESSANTES ATÉ A IMISSÃO NA POSSE DO COMPRADOR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento, em recurso repetitivo, de que, no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe de 27/9/2019 (Tema 996). Incidência da Súmula 568 do STJ. 3. No caso dos autos, a Corte de origem consignou expressamente que a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva da vendedora, haja vista o descumprimento dos prazos contratados. A modificação quanto à responsabilidade pela rescisão contratual demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1761193/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 13/4/2021). Assim, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025